Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715320-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA REGINA DE MATTOS AGRAVADO: CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA REGINA DE MATTOS contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução no 0740622-13.2020.8.07.0001, movida por CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP, acolheu em parte a impugnação e, em relação à agravante, manteve a penhora de R$ 21.812,46 (vinte e um mil, oitocentos e doze reais e quarenta e seis centavos) provenientes de aplicação CDB (ID 89075971, origem). Nas razões recursais (ID 25625371), narra tratar, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, oriunda de contrato de locação no qual a agravante figurou como fiadora. Afirma possuir a quantia constrita natureza salarial, eis que proveniente de aplicação financeira (CDB), cujo valor não supera 40 (quarenta) salários mínimos. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela de urgência recursal a fim de determinar a liberação da quantia constrita. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 25624155). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação e manteve a penhora de R$ 21.812,46 proveniente de aplicação CDB. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico ser plausível o direito pleiteado, porquanto a jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça entende ser impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança, a qual abrange valores investidos em aplicações CDB, RDB ou fundo de investimentos, ressalvada a má-fé e o abuso de direito. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018). 3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) Apesar disso, não se vislumbra a probabilidade de imediata liberação da quantia penhorada em favor da empresa exequente, pois o magistrado de origem condicionou a expedição dos alvarás de levantamento à preclusão da decisão. Assim, prudente que se aguarde o exercício do contraditório para se aferir com mais segurança se o montante bloqueado constituía de fato a única reserva monetária em nome da parte, contando, assim, com a proteção legal da impenhorabilidade. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator